Tribunal: TJES
Processo: 5021639-40.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021639-40.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELA GOMES DE ALMEIDA e outros (6)

APELADO: VALDELICE GOMES COUTINHO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INVENTÁRIO
–
CONVERSÃO PARA O RITO DO ARROLAMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS
–
NÃO COMPROVAÇÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apelante, embora devidamente intimada para juntar os documentos indispensáveis ao prosseguimento do feito na forma de arrolamento, limitou-se a apresentar alguns documentos pessoais de herdeiros.

2. Na espécie, a não comprovação da existência do acervo hereditário acarreta a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, CPC).

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCELA GOMES DE ALMEIDA
E OUTROS
contra a r. sentença de id. 9119281, que, nos autos da
ação de inventário
proposta pela ora apelante, em razão do óbito de

VALDELICE GOMES COUTINHO
e
MANOELINO COUTINHO DE PAULO,
extinguiu sem resolução do mérito a demanda por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do Código de Processo Civil).

Em suas razões (id. 9119282), aduz a apelante, em síntese, que foram apresentados os documentos relativos ao formal de partilha, certidões negativas e documentos comprobatórios de propriedade dos bens, devendo na verdade, os autos serem remetidos à Fazenda Pública Estadual para cálculo do ITCMD. Ademais, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões diante da ausência de triangularização da relação processual.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5021639-40.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELA GOMES DE ALMEIDA, ELINEIA DO CARMO COUTINHO DE AGUIAR, ELIZABETH COUTINHO ONO, PAULO COUTINHO, ISIS COUTINHO DA CRUZ, IVANETE COUTINHO DE PAULA, ISAIAS COUTINHO

APELADO: VALDELICE GOMES COUTINHO, MANOELINO COUTINHO DE PAULO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCELA GOMES DE ALMEIDA
contra a r. sentença de id. 9119281, que, nos autos da
ação de inventário
proposta pela ora apelante, em razão do óbito de

VALDELICE GOMES COUTINHO
e
MANOELINO COUTINHO DE PAULO,
extinguiu sem resolução do mérito a demanda por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do Código de Processo Civil).

Em suas razões (id. 9119282), aduz a apelante, em síntese, que foram apresentados os documentos relativo ao formal de partilha, certidões negativas e documentos comprobatórios de propriedade dos bens, devendo na verdade, os autos serem remetidos à Fazenda Pública Estadual para cálculo do ITCMD. Ademais, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça somente em grau recursal, conforme autoriza o art. 98, § 5º do CPC.

Ao analisar os autos, observo que em decisão de id. 9119260, o d. Juízo determinou a intimação da autora acerca da possibilidade de conversão do procedimento para arrolamento, e em caso positivo, que tomasse as seguintes providências:

“
1) habilitar os demais herdeiros do extinto;

2) apresentar plano de partilha de acordo com o art. 653 do CPC;

3) apresentar certidão negativa de testamento (https://buscatestamento.org.br/);

4) apresentar certidões negativas de débitos dos inventariados com as Receitas Federal, Estadual e Municipal;

5) apresentar documentos comprobatórios da propriedade dos bens do acervo.

Em caso de bem imóvel deverá ser juntada a certidão de matrícula atualizada ou a certidão de inteiro teor expedida pelo RGI. Caso o imóvel não esteja registrado em nome do falecido, impõe-se a comprovação de existência de direitos aquisitivos sobre o bem (escritura pública, promessa de compra e venda, etc.).”

Em resposta, a parte ora apelante peticionou no id. 9119263 anuindo com a conversão em arrolamento, mencionando, ainda, a existência de dois imóveis a inventariar. Na oportunidade, apresentou somente os seguintes documentos: procuração e documentos pessoais de Elineia do Carmo Coutinho de Aguiar, Elisabeth Coutinho Ono, Paulo Coutinho, Isis Coutinho da Cruz, Ivanete Coutinho de Paula e Isaías Coutinho.

Após novamente determinada sua intimação para cumprir a determinação judicial, limitou-se a juntar o documento pessoal de Isaías Coutinho (id. 9119279).

Assim, nota-se a ausência dos documentos que a apelante aduz equivocadamente ter juntado. Sequer é comprovado o acervo hereditário a ser inventariado, muito embora haja menção a eles.

A apelante, embora devidamente intimada para juntar os documentos indispensáveis ao prosseguimento do feito, limitou-se a apresentar alguns documentos pessoais de herdeiros, sem, contudo, fornecer as certidões negativas e os comprovantes de propriedade dos bens que menciona, o que era essencial para a correta tramitação do inventário.

Dessa forma, a ausência de tais documentos inviabiliza o regular desenvolvimento da demanda, impondo-se, portanto, a extinção do processo, conforme preceitua o art. 485, IV, do CPC.

Vejamos o seguinte julgado desta C. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARROLAMENTO. INVENTÁRIO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA O PROCESSAMENTO REGULAR DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. 1)
no procedimento ora adotado, era responsabilidade das partes proceder à juntada de peças e documentos necessários à continuidade da ação de inventário, como a documentação comprobatória dos bens arrolados. Não há nos autos sequer um documento que comprove que os bens foram em algum momento de propriedade do "de cujus",
especialmente o automóvel apontado. 2) A validade e a eficácia de toda e qualquer transferência de propriedade é indispensável à perfeita e segura identificação do proprietário. 3) De se anotar que, por duas vezes, o juízo a quo determinou a intimação da parte requerente para apresentação de elementos essenciais à propositura da demanda. Todavia, a parte ora apelante não se manifestou, preocupando-se exclusivamente em pedir reconsideração quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita pelo Juízo a quo. 4) Correto o entendimento firmado na sentença recorrida no senitdo de que “a não comprovação da existência do acervo hereditário leva inevitavelmente ao reconhecimento da inexistência de bens a inventariar e à consequente extinção do feito”. 5) Nada obstante, também era imprescindível a apresentação da certidão de inexistência de dependentes habilitados do de cujus, já que tal documento é apto a comprovar o interesse de agir no arrolamento dos saldos trabalhistas e de PIS/PASEP arrolados pelos demandantes, como já explanado na sentença objurgada. Isso porque, na hipótese de dependente habilitado, inexistiria interesse na intervenção jurisdicional e a certidão requerida na origem seria o único documento apto a atestar tal situação. 6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; Apelação Cível 5009687-64.2023.8.08.0048; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julgado em: 07/Mar/2024).

Como já decidiu este e. TJES: “
O registro imobiliário é o único instrumento hábil à comprovação da propriedade do bem e o inventário só alcançará impreterivelmente o patrimônio comprovadamente pertencente ao falecido.
A ausência de demonstração da titularidade do domínio do bem relacionado pelos apelantes constitui um óbice intransponível para o processamento do inventário.
” (TJES; Apelação Cível 5019150-64.2022.8.08.0048; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Julgado em: 11/Apr/2024).

Por fim, em relação à tese de que os autos deveriam ser remetidos à Fazenda Pública Estadual para cálculo do ITCMD, tal diligência não era cabível, ante a previsão do art. 662 do CPC: “
No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.”

Desta forma, a r. sentença não merece reparo, pois como bem salientado “
a apresentação dos documentos comprobatórios da propriedade dos bens do acervo e de plano de partilha ou primeiras declarações na forma prevista no Código de Processo Civil, são pressupostos indispensáveis à tramitação do inventário judicial/arrolamento e a falta de diligência da parte interessada para fazê-lo acarreta em ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
”

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 18.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões